Tribunal: STF
Processo: AR 2889
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V, VIII e § 2º, inciso II do Código de Processo Civil, proposta por José Nicolau em face do Banco Santander (Brasil) S.A.
    Em sua exordial, o autor narra que ingressou com ação de reparação de danos morais em face do réu, sobrevindo sentença de improcedência do pedido.
    Irresignado, aduz que apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento à apelação.
    Em face dessa decisão, relata que interpôs recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 5º, caput e inciso XV, da Constituição Federal, além do art. 140 do Código Penal, que, no entanto, foi inadmitido pela Corte de origem.
    Daí a propositura da presente ação rescisória por entender que a instituição financeira praticou racismo contra o autor, pleiteando reparação por danos morais, “como forma punitiva a instituição financeira que age com cunho racista, eis que, por se tratar de pessoa jurídica há a impossibilidade da aplicação do artigo 5º, XLII, CF/88 c/c artigo 140, CP c/c Lei 7.716/1989”. 
    Ao final requer: 
    “c) Seja discutido como TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL em razão do RACISMO sofrido por inúmeras pessoas negras em instituições financeiras, devendo ser combatido o racismo estrutural existente em nosso país e nossa sociedade; 
    d) Seja condenado o BANCO SANTANDER a indenizar a vítima de RACISMO no importe de 200 (duzentos) salários mínimos, sendo inestimável qualquer valor em reparação do racismo, eis que tal crime não tem preço e as pessoas que são vítimas, sentem reflexos históricos do que o referido crime já causou em nossa humanidade e sociedade, no entanto, por se tratar de instituição financeira e de sua alta capacidade em indenizar, bem como, para não proceder mais atos racistas, o valor é razoável e não comporta alegações de enriquecimento ilícito da vítima, conforme exposto no Item 04;
    e) Sejam reformadas em sua integralidade as decisões proferidas pela 03ª Vara de São Miguel Paulista – V Foro Regional – Capital – São Paulo – SP – (SENTENÇA – fls. 100) e da 08ª Câmara de Direito Privado do TJSP (ACÓRDÃO – fls. 133/139), eis que as mesmas compactuam do crime de RACISMO empregado pelo Banco Santander, com dizeres de cunho racista, conforme exposto no Item 03”. (eDOC 6) 
    É o breve relatório. Decido. 
1) Competência para processar e julgar ação rescisória
    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de ações rescisórias visando à desconstituição de decisões proferidas por outros órgãos judiciários, por não estar presente na hipótese prevista na alínea j do inciso I do art. 102 da CF, conforme passo a expor.
    Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º art. 64 do CPC, a saber:
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)
    Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, o qual traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de ações rescisórias de seus próprios julgados. Vejamos:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.(grifo nosso)
    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária desta Corte, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva.
    In casu, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição inicial ao Relator desta Corte, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação da ação rescisória, da análise dos fatos narrados acima, extraídos de sua petição inicial emendada (eDOC 6), percebe-se que o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sequer chegou a tramitar nesta Corte, pois o autor não interpôs agravo contra a decisão da Corte de origem que inadmitiu o apelo extremo, tendo ocorrido o trânsito em julgado, conforme certidão constante dos autos no eDOC 2, p. 187.
    Perceba que, logo no início das razões expostas na exordial, o autor afirma que a ação rescisória é proposta:
    “(…) em face da sentença (fls. 100), do acórdão (fls. 133/139) e do despacho denegatório do E. TJSP (fls. 184/185) no PROCESSO Nº 1014808-85.2017.8.26.0005, que tramitou perante ao 03ª VARA CÍVEL DO V FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA – CAPITAL – SÃO PAULO – SP e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP”. (eDOC 6, grifo nosso)
    Desse modo, não havendo qualquer tipo de decisão proferida por esta Corte, a partir dos elementos trazidos na inicial pelo próprio autor da ação rescisória, é manifesta a incompetência desta Corte para o julgamento da presente causa.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA POR TRIBUNAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de Tribunal do Trabalho. Agravo regimental conhecido e não provido”. (AR-AgR 2.336, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO RESCISÓRIO DOS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 102, I, J, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, j, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Súmula 515 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.171, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2015, grifo nosso)
    “AÇÃO RESCISÓRIA DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EXAME DE QUESTÕES EMINENTEMENTE FORMAIS MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias, quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam efetivamente examinado a questão constitucional controvertida, situação inocorrente na espécie”. (AR-AgR 2.073, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2014, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AR-AgR 1.778, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2010, grifo nosso)
    Sendo assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar a presente ação rescisória, o feito deve ser encaminhado ao Tribunal competente, na forma do §3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).
2) Decisão
    Ante o exposto, não conheço da presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para as providências que entender cabíveis. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente